Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS E DANOS. VALOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA.
I – Da r. decisão que que fixou o valor das perdas e danos no cumprimento de sentença, a devedora não interpôs agravo de instrumento, operando-se a preclusão para análise das matérias nela deduzidas, arts. 1.015, parágrafo único e 507 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.